Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-61.2013.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000703-61.2013.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.967.800/0001-23 (EMBARGADO), CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO - CPF: 014.407.410-93 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), GIANCARLO CAMPESATTO - CPF: 307.944.710-72 (EMBARGADO), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0001-64 (EMBARGANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO MORO - CPF: 041.394.779-38 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO - CPF: 014.407.410-93 (ADVOGADO), CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.967.800/0001-23 (EMBARGANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0001-64 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – DEFEITO NO BASCULANTE VENDIDO PARA A EMBARGANTE AFASTADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL JÁ REALIZADA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
- EMBARGOS DESPROVIDOS

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000703-61-2013

EMBARGANTE: CAMPESATTO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME

EMBARGADO: HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A

.

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Campesatto Comércio de
M
ateriais

para Construção Ltda-ME
, em
face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível

interposto pela Apelante
e deu provimento parcial ao recurso interposto Hubner Componentes e Sistemas Automotivos S/A,
admitindo que diante da improcedência dos pedidos da autora os prejuízos causados em decorrência de antecipação de tutela sejam apurados em liquidação de sentença nos próprios autos.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que o caso versa sobre Ação de Obrigação de Fazer referente a uma Carreta Basculante que foi vendida pela ré para

à
Autora
,
cujo produto é inapto e inadequado para o uso que se destinava.

Assevera que o acórdão consta existência de 2 acidentes antes da realização da impugnação da perícia, acrescentando que na fase instrutória foram fixados os pontos controvertidos onde se questionava o excesso de carga no equipamento da basculação, se o movimento da perícia foi correto, se houve imper
ícia do condutor, extensão dos d
anos ocasionados, sendo determinado pericia técnica após apresentação de quesitos.

Assevera que a prova pericial foi parcial, sendo a mesma questionada por suas evasivas e tendências, no entanto, foi homologada, acrescentando que após a perícia ocorreu um terceiro acidente consistindo em fato novo no processo, havendo necessidade de nova perícia devido a fragilidade do equipamento o que não foi considerado pelo juízo e quando da prolação do acórdão.

Alega preliminar de cerceamento de defesa
,

sustentando a
necessidade de reanálise da prova pericial diante de fato novo referente ao acidente ocorrido
e que é necessário a

continuidade da instrução processual em primeiro grau. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão embargada.

Nas contrarrazões a Embargada assevera que não há omissão no acórdão recorrido, acrescentando que o terceiro acidente ocorreu com relação a basculante fornecida pelo Embargado em cumprimento de liminar, após 6 anos de intensa utilização pela Embargante nas suas atividades empresariais, acrescentando que as carretas são exatamente iguais
,
sendo desnecessária nova prova pericial já que a conclusão seria idêntica.

Assevera que a pretensão da Embargante para realização de nova pericia é fruto de sua insatisfação com o resultado do laudo pericial
,
sendo descabida tal pretensão.

Alega que
se o implemento apresentou novo tombamento mesmo com a ausência de defeito de fabricação expressamente constatada por profissional capacitado, isso apenas corrobora com as conclusões das decisões proferidas nos autos acerca do uso indevido e imperícia por parte dos motoristas do Embargante.

Alega que ademais a decisão está devidamente fundamentada e se manifestou sobre todos os elementos necessários para formação do convencimento do Juízo, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024